Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-44.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS DEVERES LEGAIS POR PARTE DOS GENITORES. RISCO PARA O INFANTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. ART. 227 DA CF/88. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, as provas dos autos demonstram que a genitora do menor é dependente química e não demonstra reunir as condições materiais e psicológicas de promover os cuidados necessários ao saudável desenvolvimento do infante, que foi acolhido institucionalmente e inserido em cadastro de adoção.
2. Diante da constatação da ocorrência das situações previstas nas disposições dos incisos II e IV do artigo 1.638 do Código Civil, assim como do exaurimento de todas as possibilidades de inserção do menor na família natural, aliada à fragilidade na rede de apoio, a medida extrema de destituição do poder familiar e cadastramento para adoção é o que melhor atende aos interesses da criança.
3. Recurso conhecido e não provido.